Tribunal: CARF
Processo: 10580.007737/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007737/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.602 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
AMV CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SIMPLES.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
CONTRATO
SOCIAL.
Ao
contribuinte cabe a prova de não exercício de atividade descrita no contrato
social, para fins de inclusão retroativa no Simples.
SERVIÇO DE CONSULTORIA. IMPEDIMENTO.
Nos termos do artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, é vedada a permanência no
Simples de contribuinte que se dedique à atividade de consultoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Na petição inicial, protocolizada em 18/07/2002, a requerente alega que
iniciou suas atividades em 10/05/2000, ocasião em que satisfazia as exigências para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007737/2002-01
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007737/2002-01

enquadramento no Simples, nos termos da Lei n° 9.317, de 1996, mas que não fez a opção
na época própria. Contudo, desde então tem apresentado declarações e pagamento de
tributos na condição de optante do Simples, e por isso solicitou ao órgão de sua jurisdição
que autorizasse o enquadramento da Pessoa Jurídica (PJ) retroativo à data da sua
constituição.
2.
A DRF/SDR indeferiu o pedido mediante o Parecer SECAT n° 203/2004
(fls. 29/31), acusando que a contribuinte exerce atividades vedadas, qualificadas como
"Atividades de Consultoria na área Administrativa, Econômica e a Promoção de Organização
de Eventos" (fls. 24/26), propondo ainda a exclusão de ofício do Simples com efeito desde
01/01/2003 e a retificação de ofício do código CNAE-Fiscal de 7499-3-99 para 7416-0-02.
3.
Logo a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 29/35),
alegando, em suma, que: (i) é surpreendente a negativa do pleito, uma vez que já havia obtido
o deferimento do seu pedido de inclusão no Simples, e que o objeto da inicial seria apenas
para estender os efeitos da inclusão que já havia conseguido; (ii) por ter sido mal orientada, a
requerente, que sempre atuou no ramo de promoção e organização de eventos, havia incluído
em seu Contrato Social atividades que nunca desempenhou, por crer que isso não traria ônus;
(iii) embora não pudesse ser optante do Simples, permaneceu nessa situação durante todo esse
tempo, ou seja, declarando e pagando tributos por tal sistemática, e que somente agora a SRF
diz que consta atividade vedada no seu Contrato Social, e que por isso o
SECAT/DRF/SDR/Ba além de indeferir o pedido de inclusão com data retroativa, ainda a
excluiu de ofício, com efeitos retroativos à data da sua constituição; (iv) o efeito retroativo da
exclusão de ofício só poderia valer a partir da data da notificação, e que, do contrário, seria
ofensa à segurança jurídica e ao princípio da moralidade administrativa, garantidos no art. 2°
da Lei n° 9.784, de 1999, pois a requerente não pode ser prejudicada por atuar como optante
do Simples, quando a SRF a considerou como tal; (v) por ter agido sob o manto de um ato
administrativo que tem presunção de legitimidade, não poderia ter sido punida, com os
efeitos retroativos, do jeito como disposto no sobredito Parecer; (vi) caso a decisão de
retroagir os efeitos da exclusão até a data de constituição da PJ não seja anulada, registre-se
que tais efeitos só podem retroagir até 29/07/2001, nos termos da MP n° 2.158-34, de 2001,
que alterou o art. 15, inc. II, da Lei n° 9.317, de 1996; (vii) por fim, com fulcro no art. 2o da
Lei n° 9.784, de 1999, requer a revisão do Parecer SECAT n° 203/2004, considerando
regular a sua situação no período em que de fato esteve como optante do Simples, pois a SRF
já havia validado o seu pedido de inclusão.

Em sessão de 29 de julho de 2005 (e-fls. 63) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte pois entenderam os julgadores que a primeira
versão do contrato social já previa a atividade de consultoria. A alteração de 08/01/2004 ampliou
o objeto social para “Atividades de Consultoria na área Administrativa, Econômica e a
Promoção e Organização de Eventos e/ou de Serviços Especializados de Eventos.”
O Acórdão recorrido discorre sobre a justificativa do Legislador em tornar a
atividade de Consultor vedada, sob o argumento de que se trata de atividade afeita ao
Administrador nos termos da lei 4.769/1965.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.71 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007737/2002-01

Repela a afirmação de que exerça atividade vedada ao Simples federal e que as
vedações da lei 9.3147/1996 se referem ao efetivo exercício da atividade listadas como
impediente à opção.
Afirma que junca exerceu atividade de consultoria e que alterou em 02/06/2004 o
objeto social para “serviços de organização de festas e eventos”.
Apresenta julgados da DRJ que convergem com sua tese de defesa.
Finaliza pedindo o provimento do seu recurso para que os efeitos de sua adesão ao
Simples Federal retroajam à data da constituição da empresa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
A recorrente faz a juntada de notas fiscais a partir da e-fls. 80 à e-fls. 298.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A empresa protocola em 15 de julho de 2002 pedido para que sua opção ao
Simples Federal retroaja à data da sua constituição (10/05/2000).
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Em que pese concordar com as teses de defesa apresentadas, entendo que estas
não se aplicam ao caso presente.
De fato, em casos de exclusão do Simples, cabe à Fiscalização comprovar o
efetivo exercício de atividade vedada. Este CARF inclusive editou a Súmula 134 que afirma que
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007737/2002-01

exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”
No caso presente temos pedido de inclusão retroativa, situação em que cabe à
empresa requerente, e não ao Fisco, o dever de comprovar que não exerce a atividade
impeditiva que ela mesma decidiu informar no seu contrato social. Não se trata de prova
negativa, mas de simples necessidade de comprovação de que a informação de atividade
impeditiva no contrato social decorreu de erro. O procedimento de análise de pedido de opção ao
Simples Federal se resumia à análises cadastrais, o que se repete até agora com o Simples
Nacional. Portanto, o cadastro da pessoas jurídica deve estar de acordo com as disposições
regulamentares para poder aderir ao Simples Federal. A empresa protocolou pedido de adesão
retroativa mesmo tendo informado deliberadamente em seu contrato social uma atividade
impeditiva.
A recorrente apenas no protocolo do seu recurso voluntário que a recorrente.
apresentou as suas dezenas de notas fiscais (e-fls. 80 e seguintes), afirmando que constituiriam a
prova de que nunca exerceu a atividade de consultoria.
É necessário esclarecer que o artigo 16 do decreto 70.135/1972 dispõe que as
provas que a recorrente dispõem para defesa do seu direito devem ser apresentadas juntamente
com o recurso administrativo dirigido à delegacia de Julgamento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir

Resta assim precluso o direito de apresentar provas em outro momento processual.
A DRJ julgou o processo com os elementos de que dispunha nos autos, analisando as teses,
argumentos e provas apresentadas pela recorrente. No entanto, este relator entende que o artigo
16 do decreto 70.235/1972 pode ser relativizado nos casos em que a recorrente apresenta
somente junto a este CARF as provas que demonstram cabalmente o seu direito. E analisando as
provas juntadas, vejo que isto não se aplica ao presente caso.
A análise das notas fiscais deve se restringir a período anterior a 01/01/2003, o
que implica constatar que há poucas notas fiscais nesta condição, pois a maioria foi emitida nos
anos de 2003 2004 e 2005.
Na primeira nota fiscal emitida pela recorrente (001) , vemos que houve a
prestação de serviço de consultoria (e-fls. 298) em 01/09/2000, nos serviços prestado para a M3
promoções e Eventos. O mesmo se verifica nas notas fiscais de no 002 (e-fls. 297), 004 (e-fls.
295).
Ate mesmo após 01/01/2003 pode-se ver notas fiscais de prestação de serviço
consultoria, como na e-fl.105 (nota 0074) de 24/02/2003.
Portanto, a recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar o atendimento
de todos os requisitos legais para aderir ao Simples federal desde a sua constituição e,
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.602 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.007737/2002-01

principalmente, não comprovou que a atividade de consultoria informada no objeto de seu
contrato social nunca foi exercido, tendo em vista inclusive as notas fiscais emitidas a partir de
0/09/2000 que demonstram o contrário do que alega.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital